Tribunal: TJDFT
Processo: 0739155-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para determinar à parte requerida que efetue a correção da forma de cálculo dos proventos de aposentadoria da autora, com a aplicação do divisor de 25 (vinte e cinco) anos; bem como, para condenar os réus ao pagamento das diferenças decorrentes dos cálculos que foram realizados de forma equivocada, desde a data de aposentadoria da autora até a efetiva regularização. Em suas razões recursais, o Distrito Federal ressalta que não existe critério diferenciado para aposentadoria proporcional de professor, a qual deve ser aplicada a regra geral do art. 40, III, "b", da CRFB. Alega a constitucionalidade da norma distrital que expressamente veda o redutor de 5 (cinco) anos aos professores, em caso de proventos proporcionais. Defende incabível utilizar o divisor de 25 anos para fins de aposentadoria ocorrida em 23/01/2024, quando tinha 49 anos de idade, e não 50 anos como exigido
2. Recurso próprio, e tempestivo (ID 66312798). Isento de preparo o (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 66312801).
3. Depreende-se dos autos que a recorrida laborou por 28 anos (1995 a 2023), exercendo a atividade de magistério de educação básica e em 23/01/2023 foi aposentada por invalidez proporcional, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica do documento de ID 66312784 - Pág. 19 e ID 66312784 - Pág. 37.
4. No julgamento do INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No 0702648-51.2021.8.07.0018, o Conselho Especial desta corte decidiu pela constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, que afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal. Ressalto que a publicação do acórdão se deu em 25/10/2023, cabendo a aplicação do entendimento enquanto não houver decisão em sentido contrário em eventuais recursos interpostos.
5. Dessa forma, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional, já que o artigo 48, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional. No mesmo sentido, cito precedente da 3a Turma Recursal: (Acórdão 1861857, 07376510520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Dessa forma, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial. Sentença reformada.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.